Tribunal: TJDFT
Processo: 0715949-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715949-92.2021.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de embargos de declaração postos por José Carlos Amaral da Silva contra acórdão proferido por esta d. 2a Turma Cível (ID 46536060), que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante e manteve a improcedência dos pedidos autorais de revisão contratual, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Em suas razões recursais de agravo (ID 46964312), o embargante aponta supostos vícios de omissão no acórdão quanto a questões de fato, quais foram os contratos renegociados, esclarecimentos prestados pela instituição financeira, desobediência da instituição financeira à decisão judicial e confissão ficta. Na ocasião, reproduz ipsis literis os fundamentos de embargos de declaração previamente opostos contra a sentença do Juízo a quo. Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam supridos os vícios apontados, atribuindo-se efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC [1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso em tela, a análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, haja vista sua inépcia, por não dialogar especificamente com os fundamentos da decisão recorrida. Isso porque, em suas razões de embargos, a parte recorrente limitou-se a reproduzir ipsis litteris os termos da embargos de declaração previamente opostos contra a sentença do Juízo a quo (44918352), não apresentando qualquer relação específica e direta com o acórdão proferido pela 2a Turma. Já na ementa elaborada pelo embargante observa-se a reprodução integral das peças, senão veja-se: 1. OMISSÃO. Questões de Fato e de Direito. Artigos 371, 489, II, e 1022, II, todos do CPC. 2. OMISSÃO. Quais foram os contratos renegociados? No contrato atual, objeto do pedido de revisão, há menção à renegociação de contratos de no 859232892-9, 859232928- 1, 859232984-4, 859233017-2 e 859612127-0. Contudo, na contestação o banco-réu fez menção a outros contratos, os de número 149277028, 149277036, 149277044, 149277052 e 151353569, todos já muito antigos e que não permitem saber se, de fato, são contratos objeto da renegociação no último contrato. 3. OMISSÃO. A parte autora informou que recebeu, de todos os empréstimos, a quantia total de apenas R$ 7.585,43, mas que agora no contrato atual está-se cobrando 96 parcelas de R$ 1.428,00. Daí o fato de que os valores de cobrança e de empréstiom estão discrepantes, atraindo a revisão da taxa de juros, algo que não foi considerado na sentença. 4. OMISSÃO. Na Decisão Saneadora, foi determinado (ID. 123320178) por este Douto juízo que o Banco apresentasse (i) todos os contratos, (ii) planilha com evolução da dívida e (iii) comprovantes dos valores que o banco concedeu nos empréstimos ao réu. Todavia, o réu limitou-se a apresentar os contratos que disse na contestação, errados, pois não foram eles os contratos renegociados, como visto. 5. OMISSÃO. Ante à desobediência do banco-réu, foi requerido pelo autor a aplicação do art. 400, I, do CPC, mas quedou silente a sentença. (EMENTA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS AO ID 44938152) 1. OMISSÃO. Questões de Fato e de Direito. Artigos 371, 489, II, e 1022, II, todos do CPC. 2. OMISSÃO. Quais foram os contratos renegociados? No contrato atual, objeto do pedido de revisão, há menção à renegociação de contratos de no 859232892-9, 859232928- 1, 859232984-4, 859233017-2 e 859612127-0. Contudo, na contestação o banco-réu fez menção a outros contratos, os de número 149277028, 149277036, 149277044, 149277052 e 151353569, todos já muito antigos e que não permitem saber se, de fato, são contratos objeto da renegociação no último contrato. 3. OMISSÃO. A parte autora informou que recebeu, de todos os empréstimos, a quantia total de apenas R$ 7.585,43, mas que agora no contrato atual está-se cobrando 96 parcelas de R$ 1.428,00. Daí o fato de que os valores de cobrança e de empréstiom estão discrepantes, atraindo a revisão da taxa de juros, algo que não foi considerado na sentença. 4. OMISSÃO. Na Decisão Saneadora, foi determinado (ID. 123320178) por este Douto juízo que o Banco apresentasse (i) todos os contratos, (ii) planilha com evolução da dívida e (iii) comprovantes dos valores que o banco concedeu nos empréstimos ao réu. Todavia, o réu limitou-se a apresentar os contratos que disse na contestação, errados, pois não foram eles os contratos renegociados, como visto. 5. OMISSÃO. Ante à desobediência do banco-réu, foi requerido pelo autor a aplicação do art. 400, I, do CPC, mas quedou silente a sentença. (EMENTA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS AO ID 46964312) A técnica de copiar e colar segue por todo o corpo dos embargos ora em apreço. Apenas a título exemplificativo, veja-se a identidade nas redações dos tópicos “a. Questão de fato no 1.” de cada uma das peças: 10. Na exordial, narrou o autor (item 09, da exordial) que em JAN/2020 realizou o empréstimo com saldo devedor de R$ 67.868,40, mas que até então tinha recebido apenas R$ 4.239,39. Dessa forma, como aumentou tanto o valor da dívida anterior? 11. Não se divisa, com o devido respeito, manifestação ou análise na Sentença a respeito de fato que revela salutar importância para o deslinde da causa. (EMENTA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS AO ID 44938152) 10. Na exordial, narrou o autor (item 09, da exordial) que em JAN/2020 realizou o empréstimo com saldo devedor de R$ 67.868,40, mas que até então tinha recebido apenas R$ 4.239,39. Dessa forma, como aumentou tanto o valor da dívida anterior? 11. Não se divisa, com o devido respeito, manifestação ou análise na Sentença a respeito de fato que revela salutar importância para o deslinde da causa. (EMENTA DAS RAZÕES DOS EMBARGOS AO ID 46964312) Tamanha foi a reprodução dos termos dos declaratórios anteriores que até mesmo a numeração dos parágrafos das peças é idêntica. Outra evidência consiste no fato de o embargante sequer ter alterado o termo “sentença” por “acórdão” ao fazer referência ao pronunciamento judicial ora embargado. Veja-se: a. QUESTÃO DE FATO. No 1. VALOR DO SALDO ANTERIOR 11. Não se divisa, com o devido respeito, manifestação ou análise na Sentença a respeito de fato que revela salutar importância para o deslinde da causa. (...) b. QUESTÃO DE FATO. No 2. QUAIS FORAM OS CONTRATOS RENEGOCIADOS? 17. Seria necessário esclarecer tal situação, porque como se observa da sentença, bastou a verificação de tais contratos para se concluir que eles estavam corretos e a cobrança seria devida, de acordo com a taxa de juros aplicada. (...) c. QUESTÃO DE FATO. No 3. ESCLARECIMENTOS NÃO PRESTADOS PELO BANCO-RÉU. 22. Merece pronunciamento expresso na sentença a respeito do iter processual, principalmente quanto ao que ora se demonstra, diante da omissão do juízo a respeito. (...) d. QUESTÃO JURÍDICA. No 3. DESOBEDIÊNCIA DO BANCO-RÉU À DECISÃO DE ID. 123320178. ART. 400, I, CPC. 28. Diante do descumprimento do banco à Decisão de ID. 123320178, deveria ter sido aplicado o art. 400, I, do CPC. A respeito do pedido formulado pelo autor, não se observou manifestação na D. Sentença, motivo porque requer-se seja feita a análise. (...) e. QUESTÃO DE DIREITO. No 4. CONFISSÃO FICTA. ART. 341, CPC. 29. Quedou omissa a V. Sentença acerca da réplcia em que se invocou o art. 341 do CPC, porque diante da ausência de impugnação às alegações autorais, deveriam ser presumidas verdadeiras. É o que a doutrina processual chama de confissão ficta. Constata-se, portanto, que ao se limitar a reproduzir os termos de embargos anteriores, a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. decisão objurgada, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a almejada reforma do ato judicial. Não é crível que dois pronunciamentos judiciais (sentença e acórdão) estejam acometidos exatamente pelos mesmos vícios, como pretende fazer crer a parte embargante. Ao assim proceder, violou o princípio da dialeticidade, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Com efeito, não basta que a parte agravante demonstre discordar da decisão, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, aponte os pontos específicos de sua insurgência, ante a necessidade de que se observe a correção entre os fundamentos expostos no recurso e a decisão hostilizada. Nesse sentido, impende destacar os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior [2]: Pelo princípio da dialeticidade exige-se, portanto, que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada, sujeitando-os ao debate com a parte contrária. (...) Acerca da inadmissibilidade de recurso que não ataca os fundamentos decisórios, colha-se entendimento do colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ÍNDICE DE 28,86%. DIFERENÇAS A SEREM PAGAS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF. III - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a inexistência de diferenças a serem pagas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1665402 PB 2017/0076647-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 12/12/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2017) Não é outro o entendimento deste egrégio Tribunal, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, inciso III, parte final, do CPC. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". 3. Por ter o agravante apresentado argumento estranho aos fundamentos da decisão impugnada pela via do agravo interno, o recurso não deve ser conhecido, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. 4. Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação não conhecido. Unânime. (Acórdão 1172807, 07038839420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, por oportuno, ser incabível a concessão do prazo de 5 (cinco) dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista não se tratar de vício meramente formal, conforme enunciado administrativo n. 6 da Corte da Cidadania: "Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal". Destarte, cabe ao relator decidir monocraticamente quando a hipótese for, como de fato é, de não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, conforme art. 932, III, do CPC. 3. Com essas razões, não conheço do recurso interposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora